Tribunal: TJSP
Processo: 1007072-72.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
ção da decisão, para constar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e das despesas processuais.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007072-72.2020.8.26.0114; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Complementação da decisão, para constar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e das despesas processuais.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007072-72.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante
FERNANDO
ANGELO
ASBAHR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007072-72.2020.8.26.0114/50000
2
Voto
15069
Embargos de Declaração
1007072-72.2020.8.26.0114/50000 ALB (digital)
Origem
Embargantes
Embargada
2a Vara da Fazenda Pública do Foro de Campinas
Rodrigo Virgulino e outros
Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Luis Mario Mori Domingues
Acórdão
27/8/2020 (Composição: Des. Vera Angrisani e Des. Luciana Bresciani)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Complementação
da decisão, para constar a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento das custas e das despesas processuais.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO VIRGULINO,
RODRIGO TORRES e LUIS FERNANDO DE PAULA contra o v. acórdão de fls.
184/8 que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgou procedente o recurso para fixar os honorários
advocatícios em percentual sobre o proveito econômico, conforme disposições do
art. 85, § 3o do CPC.
Em suas razões, os embargantes apontam omissão no julgamento, pois não houve
menção à “condenação da Fazenda ao ressarcimento do valor pago por estes a
título de preparo do recurso de apelação”.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do NCPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
De fato, houve omissão no v. aresto.
Embora o pedido do autor tenha sido julgado procedente em primeiro grau, com
relação ao ônus de sucumbência, constou da r. sentença que: “Alterando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007072-72.2020.8.26.0114/50000
3
entendimento anterior, passo a entender não ser cabível a condenação nas
verbas de sucumbência da seguinte forma: Em relação às verbas de sucumbência,
em que pese a determinação do Código de Processo Civil e a efetiva sucumbência do
Estado ou Município, a verdade é que as ações que visam a entrega de
medicamentos ou tratamento médico somente ocorrem em razão da falta de
atendimento ao requerente, inexistindo litígio sobre a política pública da
Administração sobre os riscos de doença e seu tratamento. A necessidade de
judicializar a demanda por medicamentos se dá pela impossibilidade de eficácia do
sistema de saúde a todos indistintamente. Então, convenho que por se tratar de uma
demanda meramente voluntária, condenar o Estado ou Município em ônus de
sucumbência onerará mais ainda os cofres públicos. Deixo, pois, de condenar o
Estado ou Município em tais verbas”.
De fato, o v. aresto contemplou apenas a discussão sobre a possibilidade de
fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico,
sem alterar a questão relativa ao ônus de sucumbência em sua totalidade.
Assim, deverá constar a seguinte complementação no dispositivo do v. aresto:
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para fixar os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
Custas e despesas processuais às expensas da Fazenda Pública.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, nos termos acima descritos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL